Tribunal: TJBA
Processo: 8068414-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068414-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: VALDOMIRO DE BRITO LOUZADO JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR VINICIUS LEAL FRANCO DE ALMEIDA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LOCADORA DE REDE CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Gama Saúde Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada por Valdomiro de Brito Louzado Júnior, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2. O autor pleiteou a autorização e o custeio de internação médica de urgência, bem como indenização por danos morais, após negativa de cobertura pela rede credenciada do plano de saúde.

3. Sentença de origem condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Gama Saúde Ltda., na condição de locadora da rede credenciada, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e

(ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura de internação emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. À luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do CDC.

4. A Gama Saúde Ltda. integra a cadeia de fornecimento de serviços médicos e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço.

5. A negativa de internação em UTI, mesmo diante de quadro clínico emergencial, caracteriza conduta abusiva, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/1998, que assegura cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação.

6. O dano moral configura-se in re ipsa, ante a negativa indevida de cobertura médica, conforme precedentes do STJ.

7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Parcial provimento do recurso apenas para adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, fixando a correção monetária pela taxa SELIC desde o arbitramento, substituindo o INPC e os juros moratórios de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses firmadas:

1. A locadora de rede credenciada de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por negativa de cobertura indevida.

2. A recusa injustificada de internação emergencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de culpa.

3. A correção monetária da indenização por dano moral deve observar a taxa SELIC desde o arbitramento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068414-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros e como apelada VALDOMIRO DE BRITO LOUZADO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .